Tribunal: TJMT
Processo: 0500014-04.2015.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500014-04.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (UNEMAT) – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ELABORAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – EXCEÇÃO A REGRA DE IMUNIDADE – ARTIGO 150, §2o E 3o DA CF – SERVIÇO NÃO PREVISTO NA LC 319/2008 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os serviços prestados relativos à realização de concurso público para provimento de cargo de Analista de Tecnologia de Informação junto a CEPROMAT não se enquadram nos objetivos fundamentais da UNEMAT.

Conforme o artigo 150, §3o da CF estabelece que quando a atividade realizada pela autarquia ou fundação for relacionada com exploração de atividade econômica ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas não aplicar o instituto da imunidade tributária.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela a
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, MM.
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,
que nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT,
em que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, o apelante alega em apertadas síntese: i) a prestação do serviço seria absorvível por sua finalidade institucional, de modo a afastar a incidência do ISSQN, por ser atividade imune; ii) a realização de concursos públicos submeteriam-se à tributação por taxa; e iii) a instituição não tem finalidade comercial ou econômica, e por isso, a receita obtida na realização do certame teria como destino apenas o ressarcimento da atividade efetivamente prestada pelo ente estatal.

Com isso, pede a reforma da sentença para conceder a segurança.

Sem contrarrazões pelo apelado conforme id. 3061828.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso id. 32478474.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação civil visando á reforma da sentença proferida pela Magistrada
a quo

que denegou a segurança pleiteada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

É de conhecimento de todos que o Mandando de Segurança é um rito especial com requisitos próprios, para concessão da liminar e consequentemente a sua manutenção na Sentença, fica condicionado à existência do direito líquido e certo e o abuso de poder.

Entende-se como direito líquido e certo aquele que não demanda de produção de provas, ou seja, no momento da propositura da ação já pode ser provado de plano.

In casu,
versam os autos sobre pedido de concessão de segurança impetrado pela Universidade do Estado de Mato Grosso contra ato do Secretário de Fazenda do Município de Cáceres – MT, aduzindo, em síntese, ilegalidade do ato administrativo que não reconheceu a imunidade tributária do ente público relativa ao ISSQN das notas fiscais de n.o 06, 08, 09 e 16.

Aduz a parte apelante no processo de origem que é imune ao ISSQN, não tendo essa imunidade, contudo, sido reconhecida pela autoridade municipal competente pela apuração e cobrança dos tributos.

O juízo
a quo
no julgamento do
mandamus
decidiu que a imunidade tributária recíproca entre os entes da Federação, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, interpretada em conjunto com a diretriz constante do § 2o do mesmo artigo, não se aplica ao caso de prestação de serviços relativos à promoção de concurso público para provimento de emprego público de analista de tecnologia de informação do CEPROMAT, fazendo, sobre eles, incidir o ISSQN.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação cível com seguintes argumentos: i) a prestação do serviço seria absorvível por sua finalidade institucional, de modo a afastar a incidência do ISSQN, por ser atividade imune; ii) a realização de concursos públicos submeteriam-se à tributação por taxa; e iii) a instituição não tem finalidade comercial ou econômica, e por isso, a receita obtida na realização do certame teria como destino apenas o ressarcimento da atividade efetivamente prestada pelo ente estatal.

Entretanto, podemos resumir que o cerne da controversa recursal é
ser a impetrante Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, ao elabora e promover o Concurso Público para Provimento do Emprego Público de Analista de Tecnologia de Informação – CEPROMAT, seria imune ao pagamento do ISSQN, por ser uma instituição sem fins lucrativos.

Pois bem.

A Constituição da República de 1988 preceitua, em seu artigo 150, VI, ‘a’ e § 2a e 3a, a imunidade recíproca que exonera o ente imune de imposto sobre patrimônio, renda ou serviços desde que “vinculados a suas finalidades essenciais ou à delas decorrentes” (art. 150, § 2o, da CRFB):

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

a)

patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

§ 2o A vedação do inciso VI, a,
é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às leis decorrentes.

§ 3o As vedações do inciso VI, a,
e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.”

Ademais, a Universidade do Estado de Mato Grosso, criada pela Lei Complementar n.o 30/1993, tem natureza jurídica de fundação e, nos termos da Lei Complementar n.o 319/2008, é pessoa jurídica de direito público da administração indireta sem fins lucrativos e com finalidade precípua o ensino, pesquisa e extensão, veja-se:

“Art. 1o A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, instituída pelo Poder Público Estadual, criada sob a natureza de Fundação Pública, por intermédio da Lei complementar no 30, de 15 de dezembro de 1993, com sede administrativa e foro no município de Cáceres – MT, com estrutura multicampi e atuação em todo território nacional, É UMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS e com duração indeterminada, dotada de autonomia didático-cientifíca, disciplinar, administrativa e de gestão patrimonial e financeira.”

“
Art. 2o A finalidade precípua da UNEMAT é a oferta de ensino superior gratuito, laico e de qualidade, indissociável da pesquisa e extensão.”
(LC 319/08).

Verifica-se, que o serviço prestado pela Impetrante ora Apelante, utilizado como fato gerador do tributo impugnado, foi à promoção de concurso público para provimento de cargo na estrutura do Estado, o qual não se enquadra na finalidade específica da fundação pública criada pela lei sobredita seja ela de promoção de ensino público superior, seja de pesquisa ou extensão universitária, todas essas atividades a serem exercidas sem quaisquer fins lucrativos.

Com efeito, a impetrante ora apelante sendo uma instituição de ensino superior e seguindo os ditames legais, já citados, a mesma deve estar voltada ao ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, não se enquadrando desta forma a realização de um concurso público entre suas finalidades essenciais.

Isto não quer dizer que ela não possa ser responsável pela realização de um concurso público ou de um seletivo, todavia estas atividades extrapolam sua seara de atuação e recai em outra que não esta dentre as sua finalidades especifica e desta forma deve, assim como qualquer outra instituição não imune, pagar o tributo advindo de sua atividade.

Neste sentindo temos os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA EM RELAÇÃO A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CERTAME PÚBLICO POR FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (UNEMAT)
.
EXCEÇÃO À REGRA DE IMUNIDADE. ART.
150, §§ 2o E 3o, DA CF. ART. 9o, IV, a, CTN.
SERVIÇO NÃO COMPREENDIDO PELA FINALIDADE DA INSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

Os serviços prestados relativos à realização de concurso público para provimento de cargo de Analista de Tecnologia de Informação junto a CEPROMAT não se enquadram nos objetivos fundamentais da UNEMAT.

Portanto, não se aplica a imunidade tributária recíproca ao caso.

(N.U 0095872-40.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – IPTU
– ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, "C",
DA CÁRTULA FUNDAMENTAL – IMÓVEIS SEM EDIFICAÇÕES E QUE NÃO SÃO UTILIZADOS PARA OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA EMPRESA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 14 DO CTN
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– DENEGAÇÃO DA ORDEM – PRECEDENTES DO STF - RECURSO PROVIDO.

1 – Conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte de Justiça, guardião da Carta Política, a imunidade tributária conferida às entidades relacionadas no artigo 150, VI, e alíneas da Cártula Fundamental estende-se ao seu patrimônio, sendo, portanto, presumida a circunstância de que

referidos bens estão sendo destinados às suas finalidades essenciais.

2 – Cabe à administração Publica Fazendária em qualquer de suas esferas demonstrar que os bens que compõem o patrimônio das entidades assistenciais, sem fins lucrativos, estão, efetivamente, sendo desvirtuados de sua finalidade essencial, em conformidade com o art. 333, II, do CPC revogado.

(N.U 0000663-06.2013.811.0003 – Protocolo 3092/2015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Não desconheço do julgamento do RNS 0500013-19.2015.8.11.0006 de relatoria do
Dr. Marcio Aparecido Guedes em 20/09/2019
, o qual poderia ser utilizado como precedente para este caso, contudo, o fato gerador do tributo impugnado nesta ação foi
“a editoração, impressão e acabamentos de livros produzidos por professores vinculados à instituição pública (fl. 14) e oriundos de projeto de pesquisa financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso”,
logo, estava dentro da finalidade de pesquisa da instituição.

Por fim, destaco ainda que o artigo 150, §3o da CF estabelece que quando a atividade realizada pela autarquia ou fundação for relacionada com exploração de atividade econômica ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas não aplicar o instituto da imunidade.

Como podemos observar em id. 3061778, a instituição de ensino obteve lucro ao prestar o serviço, afastando assim a aplicabilidade da imunidade recíproca tributária.

Sendo assim, a sentença de primeiro grau mostra-se acertada, já que proferida em consonância com as provas dos autos e com a jurisprudências dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021